Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722116-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA VIRGINIA GOMES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Em observância ao artigo 10 do CPC, intime-se a apelante a se manifestar sobre a preliminar invocada pela apelada nas contrarrazões de ID 52870664. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator